Tribunal: TJMT
Processo: 1005677-44.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005677-44.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 26.792.580/0001-90 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0001-62 (APELADO), MARCOS GUERRA COSTA - CPF: 776.576.324-53 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE DO ENTE PÚBLICO RECONHECIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O ENTE PÚBLICO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL NÃO CONFIGURA RESPONSABILIDADE AUTOMÁTICA DO ENTE ESTATAL PELOS DÉBITOS ASSUMIDOS PELA ORGANIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por DIHOL Distribuidora Hospitalar Ltda. contra sentença que reconheceu a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação de cobrança e condenou o Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde (IPAS) ao pagamento de R$ 150.305,86, referentes ao fornecimento de medicamentos.

1.

A apelante pleiteia o reconhecimento da responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso com fundamento na teoria da aparência e no enriquecimento ilícito.

II.
Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) se o vínculo contratual entre o Estado de Mato Grosso e o IPAS transfere automaticamente ao ente público a obrigação de adimplir os débitos do instituto; e (ii) se a solidariedade pode ser reconhecida em razão de benefício indireto do ente público.

III.
Razões de decidir
4. A solidariedade não se presume, devendo resultar de lei ou convenção entre as partes, conforme art. 265 do CC/2002. Não há previsão normativa ou contratual que imponha a obrigação ao ente público.
5. O contrato de gestão firmado entre o Estado e o IPAS não transfere automaticamente ao ente público a responsabilidade pelos débitos assumidos pelo instituto com terceiros, especialmente sem prova de omissão nos repasses ou má gestão.
6. A sentença analisou corretamente os elementos probatórios e concluiu pela inexistência de responsabilidade solidária do Estado, em conformidade com jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo e tese
7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A solidariedade não se presume, devendo ser expressamente prevista em lei ou contrato. 2. O vínculo contratual entre ente público e organização social não transfere automaticamente àquele a responsabilidade por débitos assumidos por esta com terceiros.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 265.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Apelação 0284376-29.2020.8.19.0001, Rel. Des. Eduardo Antônio Klausner, j. 28.08.2024; TJ-SP, Apelação 1012039-51.2017.8.26.0152, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 25.11.2020; TJ-GO, Apelação 5193053-41.2021.8.09.0051, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, j. 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 1005677-44.2019.8.11.0002, movida em desfavor de
INSTITUTO PERNAMBUCO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, que declarou a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso e julgou procedente a pretensão para condenar o instituto a pagar R$ 150.305,86 (cento e cinquenta mil e trezentos e cinco reais e oitenta e seis centavos) à demandante, com incidência de correção monetária e juros de mora (Id: 254357204).

Inconformado, o apelante suscitou a necessidade de observância da teoria da aparência, argumentando que a relação contratual estabelecida entre o Hospital de Várzea Grande e o Instituto de Saúde (IPAS) gerou, de maneira incontestável, a legitima expectativa de que o Estado de Mato Grosso era o responsável pela compra dos insumos hospitalares.

Continua afirmando que é incontroverso que o Estado de Mato Grosso se beneficiou dos produtos fornecidos pela demandante, caracterizando enriquecimento ilícito.

Além disso, sustenta quanto a configuração da responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso, pelo pagamento da quantia arbitrada pelo Juízo de Origem (Id: 254357219).

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 254357225).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se absteve de opinar sobre a matéria controvertida, se fundamentando na ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id: 257696663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida em desfavor de
INSTITUTO PERNAMBUCO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE
e
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Cinge-se a presente controvérsia à apelação interposta por DIHOL Distribuidora Hospitalar Ltda., objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde (IPAS) e do Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 150.305,86, valor correspondente ao fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares.

A relação jurídica subjacente decorre de contrato firmado entre o IPAS e o Estado de Mato Grosso para gestão do Hospital Metropolitano de Várzea Grande, no qual o IPAS assumiu a função de adquirente e destinatário final dos produtos fornecidos pela apelante.

Embora os documentos juntados demonstrem que a apelante forneceu medicamentos ao IPAS,
não se pode imputar ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade direta pelo pagamento das mercadorias, pois a obrigação de adimplir decorre de contrato firmado exclusivamente entre a apelante e o IPAS
.

O vínculo contratual existente entre o Estado e o IPAS, no âmbito da gestão do Hospital Metropolitano de Várzea Grande,
não transfere automaticamente ao ente público a obrigação pelos débitos assumidos pelo IPAS com terceiros
, a menos que se comprove má gestão ou inadimplemento culposo dos
repasses financeiros pelo Estado, o que não foi demonstrado
.

Importante frisar que,
a solidariedade não se presume, decorre de lei ou de ajuste entre as partes
, em consonância ao artigo 265 do Código Civil, vejamos:

“Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”

No presente caso, a apelante
não comprovou qualquer disposição legal ou contratual que obrigasse o Estado de Mato Grosso a responder solidariamente pelos débitos do IPAS
.

Além disso, as normas que regem os contratos administrativos e de gestão
não permitem a ampliação da responsabilidade do ente público sem que haja provas cabais de conduta irregular que justifique tal medida
.

Desse modo, entendo que, a sentença analisou corretamente os elementos probatórios e concluiu pela improcedência do pedido da apelante. Não há nos autos qualquer elemento que justifique sua reforma.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria sobre o presente tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLÊNCIA.
CONTRATO DE GESTÃO COM ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO PARA RESPONDER PELAS DÍVIDAS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
. PREJUDICIADO
O APELO. 1. A Lei n. 13.019/2014 estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, como é o caso dos autos, preceitua, em seu artigo 42, inciso XX, que as parcerias, formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração ou de termo de fomento, terão como cláusulas essenciais "a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do termo de colaboração ou de fomento, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução. 2. No caso, o IPCEP é detentor de personalidade jurídica própria ¿ figura nos contratos como único contratante responsável pelos pagamentos devidos à apelante, não se observando qualquer participação do município acerca dos termos pelos quais os contratos foram firmados. 3. Dessa forma, o Município do Rio de Janeiro não tem qualquer obrigação legal, tampouco contratual, para figurar como garantidor de obrigações assumidas pela organização social, ainda que de forma subsidiária, como restou consignado na sentença.
4. Precedentes deste Tribunal de Justiça. ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 02843762920208190001 202400141753, Relator: Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Data de Julgamento: 28/08/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/09/2024) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL – SUBCONTRATAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA - AJUSTE VERBAL – FALTA DE PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO CONTRATANTE - INEXISTÊNCIA.
Contrato de gestão de serviços de saúde em hospital municipal. Subcontratação verbal pelo gestor com terceiro para prestação de serviços de anestesiologia. Falta de pagamento dos serviços prestados pela subcontratada. Obrigação solidária do Município contratante afastada, à falta de previsão legal ou contratual. Responsabilidade subsidiária não caracterizada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido
.” (TJ-SP - AC: 10120395120178260152 SP 1012039-51.2017.8.26.0152, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 25/11/2020, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. CONTRATO (CONVÊNIO) ENTRE O ESTADO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA DO ENTE FEDERADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE GOIÁS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O contrato de gestão celebrado entre a Administração Pública e Organização Social de Saúde é, na essência, um convênio, não um contrato administrativo, e o particular não atua por delegação do Estado, mas por direito próprio. 2. Diante disso, o ente estatal não pode intervir nas relações contratuais realizadas pelas Organizações Sociais e eventuais terceiros. 3. A responsabilidade solidária não se presume decorre por força de lei ou de vontade das partes, e a lei não atribui ao ente estatal a responsabilidade solidária pelas obrigações contraídas pelo contratado, assim como não responde subsidiariamente. Precedentes do STF e STJ
. 4. Logo, deve ser mantida a rejeição da tese de legitimidade passiva do Estado de Goiás para compor o polo da ação de cobrança originária. 5. Por força do art. 85, § 11, CPC, honorários recursais majorados para 12%. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-GO 51930534120218090051, Relator: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023) (destaquei)

Diante do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento proferido em primeira instância.

A sentença está devidamente fundamentada e alinhada à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada.

Por essas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração
dos
honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) em favor do Estado de Mato Grosso, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025